Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708732-60.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ANA LUCIA DE SOUSA PINHEIRO RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade das inscrições inseridas pelo réu no banco de dados da Serasa sem prévia notificação da consumidora, determinando a retirada das inscrições no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foi indevida a inscrição do nome da autora em banco de dados de cadastro de proteção do crédito; (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa resultou em valor irrisório. III. Razões de decidir 3. O art. 3o, da Lei Distrital no 514/1993, declarada constitucional por esta Corte de Justiça, imputa ao credor a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inscrição em cadastros restritivos de crédito, mediante correspondência com aviso de recebimento. 4. Não há conflito entre a Lei Distrital no 514/1993 e o Enunciado no 359 da Súmula do STJ, pois, enquanto o enunciado atribui ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes a obrigação de notificar o devedor, a legislação distrital impõe esse dever também à empresa credora. 5. Em demandas em que for atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido ofendeu o § 8o-A ao afastar sua aplicação sob o fundamento de que o valor da causa não seria irrisório, contrariando a literalidade da norma, que impõe critério objetivo para a fixação equitativa dos honorários, observando-se a tabela da OAB ou o percentual mínimo de 10% (dez por cento), aplicando-se o que for maior. Enfatiza a obrigatoriedade da observância da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10% (dez por cento) quando cabível a fixação por equidade, afastando interpretações subjetivas sobre irrisoriedade. No aspecto, indica divergência jurisprudencial; b) artigo 927 do Código de Processo Civil, sustentando afronta ao sistema de precedentes, pois o Tribunal de origem desconsiderou a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que estabelece a obrigatoriedade da aplicação do § 8o-A do artigo 85 do CPC em causas de pequeno valor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N